Tribunal: STF
Processo: ARE 1487047
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE VERIFICAÇÃO E FUNCIONAMENTO (EXERCÍCIOS DE 2015 ATÉ 2018). SENTENÇA QUE RECONHECEU A NULIDADE DO LANÇAMENTO EM RAZÃO DA ISENÇÃO PREVISTA PARA MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL NO ART. 4º, §3º, DA LC 123/2006.



    RECURSO DO MUNICÍPIO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. SEM RAZÃO. DIREITO AO BENEFÍCIO DA ALÍQUOTA ZERO SOBRE TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS À ABERTURA E À MANUTENÇÃO, INCLUSIVE AS TAXAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO. ART. 4º, §3º, DA LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014. PRECEDENTES.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, inciso III, alínea "d"; e 151, inciso III; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A presente execução visa a cobrança da “Taxa de Verificação e Funcionamento Regular” em razão do poder de polícia exercido pelo MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA sobre a atividade do Microempreendedor Individual IARACEZE A. T. DOS REIS nos exercícios de 2015 até 2018, no valor total de R$ 13.093,76 (CDA nº 2021/1614).



    O fundamento legal para o lançamento, conforme confirmação dada pela municipalidade em recurso, está no art. 252, 253, inciso II e 256, todos do Código Tributário Municipal, que tratam do poder de polícia e taxas decorrente dele:



    [...]



    A interpretação da legislação municipal deve se dar em conjunto com o previsto no art. 4, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006, e art. 146, inciso III, alínea “d”, e art. 179, ambos da Constituição Federal, pois nota-se que a partir destes dispositivos desenhasse hipótese de não incidência da taxa cobrada pela municipalidade:



    “Art. 4. § 3 Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, o ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício de profissões regulamentadas. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)



    [...]



    Portanto, os mandamentos constitucionais e infraconstitucionais estão em harmonia no sentido de não permitir a cobrança de taxa de vistoria e fiscalização do microempreendedor pelo exercício do poder de polícia nos entes da federação, visto que se trata de favorecimento a esta classe de pessoas jurídicas prevista corretamente em Lei Complementar.



    O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já teve a oportunidade de se debruçar sobre o art. 4º, §3º, da LC 123/2006 e a municipalidade que cobrava taxas decorrentes do poder de polícia em desfavor do Microempreendedor Individual, confirmando a impossibilidade de cobrança:



    (...) 



    Na minha compreensão, é clara a intenção do legislador de incentivar a formalização dos Microempreendedores Individuais, dispensando-os do pagamento de todo e qualquer custo cobrado pelo Estado, em todos os níveis de governo, como condição para o exercício de sua atividade, obrigando-os, apenas, ao recolhimento dos tributos previstos na própria LC n. 123/2003, quais sejam, Contribuição para a Seguridade Social, ICMS e/ou ISS, em valores fixos mensais, e aqueles específicos elencados nos arts. 13, § 1º, e 18-C, § 1º. (REsp 1812064/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 16/10/2020) (grifou-se)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente